Tribunal: TJDFT
Processo: 0712234-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0712234-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS OCTAVIO COSTA VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Luiz Martins Neto, em favor de Lucas Octávio Costa Vieira, contra decisão da MMa Juíza do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 70323963). Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da investigação relacionada à prática dos crimes previstos no artigo 171 do Código Penal e no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, originando os autos no. 0700152-58.2025.8.07.0002, em trâmite no Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF. A decisão que decretou a prisão preventiva no âmbito do Distrito Federal, no dia 15/03/2025, foi para assegurar a ordem pública, diante do aparente envolvimento dos pacientes com os delitos de estelionato e organização criminosa, havendo elementos concretos que indicam que o paciente, juntamente com outros envolvidos, causou vultuoso prejuízo e atingiu inúmeras vítimas (ID 70323970). De fato, a decisão consignou que o paciente e outros acusados criaram um esquema criminoso consistente “na oferta de diárias, em estabelecimentos de hospedagem, a preços atrativos no Instagram e Facebook, com o objetivo de enganar as vítimas e induzi-las a realizar pagamentos antecipadas via PIX”. Contra a decisão que decretou a prisão preventiva, o impetrante requereu sua revogação, alegando, em síntese, que “não há provas robustas e irrefutáveis de que o requerente tenha participado ativamente dos crimes investigados, que a prisão preventiva não seria necessária, argumentando que outras medidas cautelares seriam suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, e que poderiam ser aplicadas medidas cautelares menos gravosas ou a substituição pela prisão domiciliar, considerando suas condições pessoais favoráveis” (autos n. 0701521-87.2025.8.07.0002). O Juízo a quo indeferiu o pleito, mantendo a prisão preventiva do acusado, sob o fundamento de que não houve qualquer alteração no quadro fático que justificasse a revisão da segregação cautelar, bem como que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostravam adequadas e suficientes ao presente caso (ID 70323972). No presente habeas corpus, o impetrante alega que a decisão recorrida não demonstrou os “requisitos alternativos da prisão, eis que o Paciente ostenta excelentes predicados pessoais, maiormente os da primariedade e o de bons antecedentes, bem como não praticou ou ameaçou praticar qualquer ato a indicar risco de liberdade (seja a ordem pública seja ao processo)”. Punga pela revogação da prisão preventiva, argumentando que não se faz necessária a segregação do paciente, asseverando que a restituição da sua liberdade é um direito subjetivo, visto que o cerceamento cautelar da liberdade deve ser adotado em último caso. Sustenta que não remanescem os pressupostos da prisão preventiva, sob o argumento de que o paciente “é portador de bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa, profissão lícita e definida (auxilia seu genitor num pequeno negócio da família) ostenta o status da primariedade, além de fato de que, não há qualquer ocorrência processual em seu nome”. Aduz que o periculum in mora, como pressuposto da prisão cautelar, restou exaurido, alegando que a decretação da prisão temporária atingiu a finalidade almejada, não havendo imprescindibilidade da segregação cautelar para fins instrumentais do processo. Assevera, ainda, a ausência de enfrentamento do pedido alternativo de aplicação das medidas cautelares pela decisão combatida, bem com que a prisão do paciente “encontra-se, flagrantemente, ilegal, pois, despida de qualquer fundamentação plausível”. Ressalta que a prisão do paciente configura violência ao seu status libertatis, destacando: “a) a absoluta falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; b) a ausência de justa causa para a manutenção da prisão processual, não concorrentes os pressupostos que legitimam sua superveniência; c) Indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva quando cessado os aparentes motivos que a determinaram; d)manutenção de prisão processual sem o necessário enfrentamento individualizado das demais cautelares precedentes; e)o não reconhecimento de ocorrência de fatos novos no âmbito processual, isto, data venia, em franco antagonismo ao que se vê de forma tão hialina nos autos processuais”. Postula, ao final, a concessão de liminar com a revogação da prisão preventiva, conferindo ao paciente o direito de responder a ação penal em liberdade. É o relatório. A Portaria GPR 150, de 17 de março de 2025, ao estabelecer a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 29 e 30 de março de 2025, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Passa-se ao exame do pedido de liminar. Em relação à necessidade da prisão, é cediço que a prisão preventiva é considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. O Código de Processo Penal prevê o cabimento da prisão preventiva nos seguintes casos: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” Na espécie, constata-se que a pena máxima abstrata cominada aos crimes imputados ao paciente é superior a quatro anos, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelo caderno investigativo e demais documentos acostados aos autos de origem (ID 0700152-58.2025.8.07.0002), que detalham que o paciente e outros envolvidos praticaram vários delitos de estelionato de forma organizada com distribuição de tarefas. Salienta-se, inclusive, que o paciente era beneficiário dos valores provenientes do estelionato. Em relação ao periculum libertatis, o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, destacando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva, conforme se verifica do seguinte trecho da decisão recorrida (ID 70323972 - Pág. 03): “[...] Inicialmente, cumpre ressaltar que a decisão que decretou a prisão preventiva de LUCAS OCTAVIO COSTA VIEIRA (ID 229188971, do processo 0701369-39.2025.8.07.0002) encontra se devidamente fundamentada, com base nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Naquela ocasião, restou consignado que a prisão cautelar era necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes investigados (estelionato e organização criminosa) e do risco de reiteração criminosa, considerando o vultoso prejuízo financeiro causado às vítimas e o modus operandi utilizado pela organização criminosa, que envolvia a criação de empresas de fachada e a utilização de contas bancárias de terceiros para movimentar os valores obtidos ilicitamente. A ordem pública é resguardada quando se evita que o agente continue a praticar crimes, acautelando o meio social e prevenindo a ocorrência de novas fraudes. [...]” Portanto, não se detecta, em princípio, qualquer ilegalidade manifesta da decisão apontada como coatora, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao requisito de garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva. De fato, as circunstâncias do caso concreto, amparadas em relatórios policiais e outros documentos acostados aos autos, indicam que o requerente participou ativamente dos crimes de estelionato, mediante organização criminosa, envolvendo a criação de empresas de fachada e a utilização de contas bancárias de terceiros com a finalidade de movimentar os valores obtidos ilicitamente. Outrossim, destaca-se que as alegações acerca da efetiva configuração, ou não, dos crimes imputados à paciente não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, restando devidamente fundamentada a manutenção da segregação cautelar do paciente antes à documentação contida nos autos. Indo além, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Confira-se: “[...] 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. [...]” (Acórdão 1889916, 07274489520248070000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no PJe: 24/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 3. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. [...]” (Acórdão 1888202, 07242886220248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 17/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada à paciente - tráfico interestadual de drogas - e o risco à ordem pública a configurar o periculum libertatis. 2. Eventuais condições pessoais favoráveis não são elementos suficientes a garantir a liberdade do paciente, quando evidenciada a necessidade de segregação para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. [...]” (Acórdão 1887281, 07203445220248070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no PJe: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não merece prosperar a alegação de que a decisão não enfrentou o pedido alternativo de aplicação das medidas cautelares pela decisão combatida, conforme se verifica do seguinte trecho da decisão recorrida (ID 70323972 - Pág. 4): "[...] no que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, cumpre ressaltar que o art. 318 do CPP estabelece as hipóteses em que essa substituição é possível, quais sejam: (I) o agente for maior de 80 (oitenta) anos; (II) o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave; (III) o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (IV) a agente for gestante; (V) a agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (VI) o agente for homem, sendo este o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. A situação do requerente não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, não havendo, portanto, amparo legal para a concessão da prisão domiciliar. [...]” Portanto, ausentes, neste juízo de cognição sumária, os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, não há que se falar, por ora, em manifesta ilegalidade da decisão impugnada. Desse modo, subsiste, neste juízo de delibação, a necessidade da prisão cautelar da paciente para a garantia da ordem pública, finalidade que, na espécie, não é possível alcançar com as medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao Relator. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2025-03-30 07:53:21.952. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura